Tribunal: TRF3
Processo: 5000578-32.2024.4.03.6137
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-01-31

Inteiro teor:
726/907)

5000578-32.2024.4.03.6137

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000578-32.2024.4.03.6137

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

APELADO: FERNANDA CARDIN SEGATO

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA FLORES TOMIAZI - SP333137-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AYRTON ALTAFINE ZANATA - SP427236-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS FUKASE CERQUEIRA - SP423182-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO LUIZ DE SANTANA LUCHESI - SP421555-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. MÉDICA ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, FNDE E BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ATÉ O ENCERRAMENTO DA ESPIN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União e pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença que reconheceu o direito da autora, médica beneficiária do FIES contratado em 2013, ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento estudantil em razão de atuação no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da COVID-19.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se União e Banco do Brasil possuem legitimidade passiva para figurar em demanda relativa ao abatimento do saldo devedor do FIES; (iii) determinar se a concessão do benefício deve limitar-se ao período do Decreto Legislativo no 6/2020; e (iv) verificar se a autora preenche os requisitos legais para o abatimento previsto no art. 6o-B da Lei no 10.260/2001.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, entendimento consolidado pela Súmula 568 do STJ e pela jurisprudência do STF, sem violação aos princípios da colegialidade, do juiz natural ou do devido processo legal, uma vez que cabível agravo interno.

A gestão do FIES possui natureza tripartite, cabendo ao Ministério da Educação, à União, ao FNDE e às instituições financeiras agentes a execução de atribuições distintas na implementação do programa, razão pela qual todos possuem legitimidade passiva nas demandas que discutem a concessão de benefícios relacionados ao financiamento.

O Banco do Brasil, como agente financeiro responsável pela formalização, aditamento e execução contratual, integra a cadeia de implementação do financiamento e deve cumprir eventuais determinações relativas à suspensão ou abatimento das parcelas.

O art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 autoriza o abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES aos médicos e profissionais de saúde que atuaram no SUS durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, desde que o financiamento tenha sido contratado até o segundo semestre de 2017 e haja atuação mínima de seis meses.

A referência legal ao período de emergência sanitária não se limita ao Decreto Legislativo no 6/2020, devendo considerar a duração efetiva da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, encerrada apenas com a Portaria no 913/2022 do Ministério da Saúde.

Comprovado que a autora firmou contrato de financiamento em 2013 e prestou serviços em unidade do SUS entre março de 2020 e julho de 2021, resta caracterizado o preenchimento dos requisitos legais para o abatimento do saldo devedor.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

União, FNDE e instituição financeira agente possuem legitimidade passiva em ações que discutem benefícios relacionados ao FIES, em razão da gestão compartilhada do programa.

O abatimento de 1% do saldo devedor do FIES previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 é devido ao profissional de saúde que atuou no SUS durante a pandemia de COVID-19, considerando-se o período de emergência sanitária até o encerramento da ESPIN em 2022.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 927 e 932; Lei no 10.260/2001, arts. 3o e 6o-B; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp no 1.991.752/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.12.2022; STF, AR 2882 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000578-32.2024.4.03.6137

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA FLORES TOMIAZI - SP333137-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AYRTON ALTAFINE ZANATA - SP427236-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS FUKASE CERQUEIRA - SP423182-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO LUIZ DE SANTANA LUCHESI - SP421555-A

APELADO: FERNANDA CARDIN SEGATO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO e BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 341023786) que negou provimento às apelações, determinando a manutenção da sentença em sua integralidade.

Em síntese, a agravante União sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação deve ser reformada. Argumenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o Ministério da Saúde já analisou o requerimento administrativo da autora e reconheceu o preenchimento dos requisitos para o abatimento de 1% do saldo devedor do FIES, tendo encaminhado o resultado ao FNDE para adoção das providências cabíveis. Afirma que a implementação do benefício e a operacionalização do abatimento competem ao agente operador e ao agente financeiro do contrato, e não à União. Alternativamente, defende que eventual concessão do benefício seja limitada ao período de vigência da emergência sanitária reconhecida pelo Decreto Legislativo no 6/2020 (ID 341977573).

O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta a nulidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação, ao argumento de que o caso não se enquadra nas hipóteses de julgamento unipessoal previstas no art. 932 do CPC. Alega que a decisão violou os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais, por não enfrentar todos os argumentos e precedentes invocados no recurso. Assim, requer a anulação da decisão monocrática, para que a apelação seja submetida ao julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal (ID 344020513).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 344236914).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como à consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Isto posto, de início, ressalto que a análise da antecipação de tutela recursal resta prejudicada diante da análise do mérito recursal. Além disso, destaco que os recursos são recebidos em seu duplo efeito, na forma do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de concessão de tutela provisória em benefício da apelada.

Outrossim, preliminarmente, rejeito as alegações de ilegitimidade passiva suscitadas pelos recorrentes.

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) é parte legítima na demanda, uma vez que detém a qualidade de agente operador do programa de financiamento estudantil do ensino superior do Ministério da Educação e é administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da C. 2a Turma, a qual componho neste E. Tribunal:

"CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -- FIES. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -- FNDE. LEGITIMIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. PEDIATRIA REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. FNDE detém a qualidade de agente operador do programa de financiamento estudantil do ensino superior do Ministério da Educação e é administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n.° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n.° 13.530/2017). Ilegitimidade passiva afastada.

2. Exigência de prévio requerimento administrativo constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência médica. Requisitos comprovados.

4. Apelação não provida."

(Apelação Cível no 5002678-69.2023.4.03.6112, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal Alessandro Diaferia, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 07/02/2025) - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I - Legitimidade passiva do FNDE que se reconhece, uma vez que se trata do agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), e ao qual cabe a gestão da base de dados do FIES, conforme Portaria Normativa MEC no 209/2018.

II- Legitimidade passiva do Banco do Brasil que também se reconhece, uma vez que atua como agente financeiro do contrato estudantil.

III - Implementação da extensão de carência que depende de atuação conjunta dos réus, cada qual dentro de suas atribuições.

IV - O art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/01 prevê a possibilidade de prorrogação da carência do financiamento estudantil aos graduados em medicina que ingressarem em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde.

V - Hipótese em que a especialidade cursada pela parte autora, "ginecologia e obstetrícia", está elencada entre as Especialidades Médicas prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde, viabilizando-se a extensão do prazo de carência por todo o período de duração da residência médica em conformidade com o disposto no artigo 6o-B da Lei no 10.260/01.

VI - Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária."

(Apelação Cível no 5004522-97.2023.4.03.6130, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Audrey Gasparini, Data de Julgamento: 18/03/2025, DJE data: 24/03/2025). - Grifos acrescidos.

O BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, atua na qualidade de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. Nesta esteira:

"APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I - Legitimidade passiva do FNDE que se reconhece, uma vez que se trata do agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), e ao qual cabe a gestão da base de dados do FIES, conforme Portaria Normativa MEC no 209/2018.

II- Legitimidade passiva do Banco do Brasil que também se reconhece, uma vez que atua como agente financeiro do contrato estudantil.

III - Implementação da extensão de carência que depende de atuação conjunta dos réus, cada qual dentro de suas atribuições.

IV - O art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/01 prevê a possibilidade de prorrogação da carência do financiamento estudantil aos graduados em medicina que ingressarem em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde.

V - Hipótese em que a especialidade cursada pela parte autora, "ginecologia e obstetrícia", está elencada entre as Especialidades Médicas prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde, viabilizando-se a extensão do prazo de carência por todo o período de duração da residência médica em conformidade com o disposto no artigo 6o-B da Lei no 10.260/01.

VI - Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária."

(Apelação Cível no 5004522-97.2023.4.03.6130, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Audrey Gasparini, Data de Julgamento: 18/03/2025, DJE data: 24/03/2025). - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESIDÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA ESTENDIDA. POSSIBILIDADE. CIRURGIA GERAL. ESPECIALIDADE DESCRITA NO ITEM 1 DO ANEXO II DA PORTARIA CONJUNTA SAS/SGTES No 3/2013.

- Ilegitimidade da Instituição financeira não reconhecida. Isto porque o Banco do Brasil atua como agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. Portanto, referido banco integra a cadeia contratual.

- O fato do contrato de financiamento estudantil encontrar-se no período de amortização não constitui impedimento a obtenção ao benefício de carência estendida, já que a Lei 10.260/01 nada dispõe sobre o tema e qualquer restrição nesse sentido elaborada por ato infra legal extrapola o Poder Regulamentar.

- Observa-se que a especialidade em Cirurgia Geral está entre aquelas definidas como prioritárias pela Portaria Conjunta SAS/SGTES no. 3/2013.

- Dessa forma, presentes os requisitos, resta reconhecido o direito da agravante quanto à suspensão da cobrança das prestações do financiamento até a data de conclusão de sua residência médica."

(Apelação/ Remessa Necessária no 5001423-76.2023.4.03.6112, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator Desembargadora Federal Renata Lotufo, Data de Julgamento: 19/06/2024) - Grifos acrescidos.

Cabe mencionar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência ratificando os entendimentos acima expostos e considerando tanto o FNDE, como o BANCO DO BRASIL S.A., partes legítimas para discussões envolvendo os contratos de FIES. In verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES, FIRMADO PARA O CUSTEIO DO CURSO DE MEDICINA, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO EM RESIDÊNCIA MÉDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. AFRONTA AO ART. 6o, § 2o, DA PORTARIA MEC 07/2013. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO DE LEI FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA SÚMULAS 735/STF E 7/STJ.

1. No tocante à alegada afronta ao art. 300 do CPC/2015 sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, não se pode conhecer da irresignação do Banco do Brasil ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 735/STF.

2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil, como agente financeiro, deriva da necessidade de tal instituição financeira concretizar a suspensão da cobrança das parcelas mensais, na hipótese de deferimento do pedido.

3. Quanto à legitimidade do FNDE, o aresto vergastado decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o FNDE, como gestor do FIES e operador do SisFIES, é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas envolvendo esse programa governamental. No mesmo sentido em caso absolutamente análogo: AgInt no REsp 1.919.649/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13.8.2021.

4. No tocante à tese de que é indevida a extensão da carência exigida, porque não foram observados os requisitos previstos no art. 6o-B, § 3°, da Lei 10.260/2001, regulamentado pela Portaria Normativa MEC 7, de 26 de abril de 2013, não se pode conhecer da irresignação do FNDE. A afronta ao texto de lei federal é meramente reflexa, demandando a interpretação da aludida portaria, ato que não se enquadra no conceito de lei federal. Nessa linha: AgInt no REsp 1.993.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 18.8.2022.

5. Recurso Especial do FNDE parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Recurso Especial do Bando do Brasil parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(Recurso Especial no 1991752/PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 06/12/2022, DJE: 19/12/2022) - Grifos acrescidos.

Da mesma forma, a UNIÃO FEDERAL figura, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo (artigo 3o, I, a e b, da Lei 10.260/2011, na redação da Lei 10.530/2017), sendo, portanto, sua co-gestora. Volto a colacionar julgados da C. 2a Turma deste E. Tribunal, nos quais foi adotado idêntico entendimento em casos similares:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICO ATUANTE NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19. ABATIMENTO SALDO DEVEDOR. REQUISITOS PREENCHIDOS.

- Em conformidade com a legislação de regência (notadamente a Lei no 10.260/2001 e alterações, a Portaria MEC no 209/2018 e a Resolução CG-FIES no 36/2019, o FIES tem gestão tripartite, com atribuições assim distribuídas: a) o Ministério da Educação e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies) atuam no campo programático-normativo e na supervisão da execução dessa política pública, incluindo a administração de sistemas informatizados e realização do processo seletivo de estudantes para posterior formalização dos contratos; b) a tarefa de agente operador é confiada ao FNDE (em relação aos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, inclusive), e à instituição financeira pública federal (para contratos firmados a partir de 2018, ao menos enquanto não for concluída a transferência das atribuições estabelecida pelo art. 20-B, da Lei no 10.260/2001); c) é da CEF ou Banco do Brasil o papel de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. A legitimidade processual passiva deriva da correspondência entre o pedido formulado pelo autor e as atribuições confiadas na gestão tripartite, ao passo em que a legitimidade processual ativa para a cobrança dos financiamentos é do agente financeiro que participa do contrato.

- No caso dos autos, a análise e eventual implementação do pedido de abatimento do saldo devedor contempla a atuação tanto do agente operador (FNDE) quanto do Ministério da Saúde (órgão da União) na análise e eventual implementação do abatimento do saldo devedor do financiamento. Assim, ambos devem figurar no polo passivo da ação.

- O art. 6o-B da Lei no. 10.260/2001, autorizou o abatimento do saldo devedor do FIES em função da atuação como médico no âmbito do Sistema Único de Saúde durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, bem como decorrente da atuação como médico militar das Forças Armadas em regiões com dificuldade de retenção desse profissional, observados os demais requisitos legais.

- No caso dos autos, a parte autora comprovou sua atuação na linha de frente da COVID-19, fazendo jus ao abatimento pretendido.

- Apelações desprovidas."

(Apelação Cível no 5000574-70.2024.4.03.6112, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 04/02/2025) - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ABATIMENTO DE BENEFÍCIO.

I - Legitimidade passiva do FNDE que se reconhece, uma vez que se trata do agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001.

III - Legitimidade passiva do União que também se reconhece, na medida em que figura, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo, sendo, portanto, sua co-gestora. Precedentes.

III - Artigo 6o-B, da Lei n.10.260/01, que autoriza o abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil ao médico ou profissional de saúde que tenha trabalhado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, por no mínimo 6 meses, e que teve seu financiamento contratado antes de 2018.

IV - Dispositivo legal que, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020.

V - Encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) que foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria n. 913/2022, do Ministério da Saúde.

VI - Cabimento da concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

VII - Caso em que, uma vez não infirmado o direito da parte autora ao referido benefício, cabe às rés, cada qual dentro de suas atribuições, a implantação do abatimento.

VIII - Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária."

(Apelação Cível no 5000306-16.2024.4.03.6112, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Audrey Gasparini, Data de Julgamento: 12/12/2024, DJE data: 17/12/2024) - Grifos acrescidos.

Ainda na mesma perspectiva, trago aos autos jurisprudência do C. STJ:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR - FIES. AÇÃO ORDINÁRIA. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE.

1. "Nos termos dos artigos 1o, § 5o e 3o, I e II, da Lei 10.260/2001, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES - é fundo contábil, formado com contribuições da União, cuja gestão cabe ao Ministério da Educação (MEC) - órgão da União -, bem como à Caixa Econômica Federal. Assim, a União Federal encontra-se legitimada a ocupar o polo passivo em demandas dessa natureza" (AgRg no REsp 1202818/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, DJe 04/10/2012). 2. Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental no Recurso Especial no 1501320/AL, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 27/10/2015, DJE data: 09/11/2015) - Grifos acrescidos.

Portanto, todos os recorrentes são partes legítimas no presente feito, devendo cumprir as obrigações impostas na r. sentença na medida de suas atribuições e responsabilidades, o que deverá ser devidamente delimitado por ocasião do cumprimento de sentença.

Ademais, ainda de modo preliminar, suscita o BANCO DO BRASIL S.A. a inépcia da petição inicial por ausência de quantificação do valor incontroverso. Entretanto, denota-se que toda a argumentação aventada se pauta em suposta revisão contratual, o que não é objeto dos autos.

Além disso, a recorrida indica, em sua petição inicial, o valor total que considera ser devido a título de abatimento, pelo qual não vislumbro qualquer violação aos arts. 319 e 320 do CPC.

Quanto ao mérito, cinge-se a discussão à análise do direito ao abatimento mensal de 1% (um por cento) do valor do saldo devedor de contrato de financiamento estudantil correspondente ao período em que a apelada trabalhou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em combate à emergência sanitária ocasionada pela pandemia da Covid-19.

Sobre o tema, dispõe o art. 6o-B, inciso III, da Lei no 10.260/01:

"Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:

(...)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. (...)"

O mesmo dispositivo estabelece os seguintes critérios para a concessão do benefício:

"(...) § 4o O abatimento mensal referido no caput deste artigo será operacionalizado anualmente pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior:

(...)

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso do inciso III do caput deste artigo.

(...)

§ 7o Somente farão jus ao abatimento mensal referido no caput deste artigo os financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017. (...)"

Portanto, para que faça jus ao abatimento, o beneficiário deve ser médico ou profissional de saúde que trabalhou no âmbito do SUS durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, por, no mínimo, seis meses, e que teve seu financiamento contratado até o segundo semestre do ano de 2017.

Destaco que o artigo 6o-B, inciso III, da Lei no 10.260/01, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo no 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020.

Não obstante, com o prolongamento da pandemia, o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria no 913/2022, do Ministério da Saúde. Por essa razão, entendo ser cabível a concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

É neste mesmo sentido o posicionamento desta Corte, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICO ATUANTE NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19. ABATIMENTO SALDO DEVEDOR. DURAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO DECRETO LEGISLATIVO 6/2020. INVIABILIDADE.

- Em conformidade com a legislação de regência (notadamente a Lei no 10.260/2001 e alterações, a Portaria MEC no 209/2018 e a Resolução CG-FIES no 36/2019, o FIES tem gestão tripartite, com atribuições assim distribuídas: a) o Ministério da Educação e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies) atuam no campo programático-normativo e na supervisão da execução dessa política pública, incluindo a administração de sistemas informatizados e realização do processo seletivo de estudantes para posterior formalização dos contratos; b) a tarefa de agente operador é confiada ao FNDE (em relação aos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, inclusive), e à instituição financeira pública federal (para contratos firmados a partir de 2018, ao menos enquanto não for concluída a transferência das atribuições estabelecida pelo art. 20-B, da Lei no 10.260/2001); c) é da CEF ou Banco do Brasil o papel de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. A legitimidade processual passiva deriva da correspondência entre o pedido formulado pelo autor e as atribuições confiadas na gestão tripartite, ao passo em que a legitimidade processual ativa para a cobrança dos financiamentos é do agente financeiro que participa do contrato.

- No caso dos autos, a análise e eventual implementação do pedido de abatimento do saldo devedor passa pela atuação tanto do agente operador (FNDE) quanto do agente financeiro (Caixa Econômica Federal) conforme atribuições estabelecidas pelos artigos. 6o, 9o e 11, da Portaria MEC no 209/2018, razão pela qual deverão ambos integrar o polo passivo da ação. Ainda, nos termos do art. 3°, I, da Lei 10.260/01, a gestão do Fies compete, dentre outros, ao Ministério da Educação, órgão vinculado à União.

- O art. 6o-B da Lei no. 10.260/2001, autorizou o abatimento do saldo devedor do FIES em função da atuação como médico no âmbito do Sistema Único de Saúde durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19.

- No caso dos autos, a parte autora comprovou sua atuação na linha de frente da COVID-19 no âmbito SUS, fazendo jus ao abatimento pretendido.

- Quanto à suposta necessidade de extensão do período de abatimento após 31/12/2020, razão assiste à recorrente. Nesse aspecto, é preciso rememorar que o Ministério da Saúde, em 22/04/2022, editou a Portaria GM/MS no 913, reconhecendo, finalmente, o encerramento da emergência em saúde pública. Destarte, há que reconhecer que a aludida emergência ultrapassou a data de 31/12/2020. Precedente.

- Apelações desprovidas."

(Apelação Cível no 5001406-06.2024.4.03.6112, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 18/03/2025, DJE data: 24/03/2025) - Grifos acrescidos.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO SUS NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE À PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ABATIMENTO SALDO DEVEDOR. REQUISITOS.

- Em conformidade com a legislação de regência (notadamente a Lei no 10.260/2001 e alterações, a Portaria MEC no 209/2018 e a Resolução CG-FIES no 36/2019, o FIES tem gestão tripartite, com atribuições assim distribuídas: a) o Ministério da Educação e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies) atuam no campo programático-normativo e na supervisão da execução dessa política pública, incluindo a administração de sistemas informatizados e realização do processo seletivo de estudantes para posterior formalização dos contratos; b) a tarefa de agente operador é confiada ao FNDE (em relação aos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, inclusive), e à instituição financeira pública federal (para contratos firmados a partir de 2018, ao menos enquanto não for concluída a transferência das atribuições estabelecida pelo art. 20-B, da Lei no 10.260/2001); c) é da CEF ou Banco do Brasil o papel de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. A legitimidade processual passiva deriva da correspondência entre o pedido formulado pelo autor e as atribuições confiadas na gestão tripartite, ao passo em que a legitimidade processual ativa para a cobrança dos financiamentos é do agente financeiro que participa do contrato.

- No caso dos autos, a análise e eventual implementação do pedido de abatimento do saldo devedor passa pela atuação tanto do agente operador (FNDE) quanto do agente financeiro (Banco do Brasil) conforme atribuições estabelecidas pelos artigos. 6o, 9o e 11, da Portaria MEC no 209/2018, razão pela qual deverão ambos integrar o polo passivo da ação.

- O art. 6o-B da Lei no. 10.260/2001, autorizou o abatimento do saldo devedor do FIES em função da atuação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. No caso dos autos, a parte autora comprovou sua atuação nestes termos, fazendo jus ao abatimento pretendido.

- O fim da emergência em saúde pública referente à pandemia causada pelo Covid-19 apenas foi decretada pelo Ministério da Saúde em abril de 2022 (Portaria No 913, de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, com entrada em vigor 30 dias após a data da publicação).

- Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno desprovido."

(Agravo Interno no 5021712-96.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 06/02/2025) - Grifos acrescidos.

No caso em tela, verifico que a recorrida, médica, firmou contrato de financiamento estudantil em 2013 (ID 340262808) e comprovou ter prestado serviços perante a Unidade Básica de Saúde III - Alfredo Marcondes no período compreendido entre março de 2020 e julho de 2021 (ID 340262809).

Desta forma, cumpriu os requisitos legais para a concessão do abatimento previsto no art. 6o-B, inciso III, da Lei n o 10.260/01, que deverá ser operacionalizado pelas partes rés, cada uma dentro de suas atribuições. Desnecessária, destarte, qualquer reforma na r. sentença ora atacada.

Ainda cabe mencionar que o argumento de ausência de interesse de agir por parte da apelada não merece prosperar. No que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo, há entendimento desta Corte, ao qual me filio, no sentido de que referida exigência constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido:

"CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -- FIES. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. LEGITIMIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. PEDIATRIA REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. FNDE detém a qualidade de agente operador do programa de financiamento estudantil do ensino superior do Ministério da Educação e é administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n.° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n.° 13.530/2017). Ilegitimidade passiva afastada.

2. Exigência de prévio requerimento administrativo constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência médica. Requisitos comprovados.

4. Apelação não provida."

(Apelação Cível no 5002678-69.2023.4.03.6112, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal Alessandro Diaferia, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 07/02/2025) - Grifos acrescidos.

"REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RESIDÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA ESTENDIDA. POSSIBILIDADE. CLÍNICA MÉDICA. ESPECIALIDADE DESCRITA NO ITEM 1 DO ANEXO II DA PORTARIA CONJUNTA SAS/SGTES No 3/2013.

- Ilegitimidade do FNDE não reconhecida. Isto porque a entidade atua como agente operador do FIES, razão pela qual é parte legítima para figurar no presente feito. Não obstante o FIES-MED seja mantido pelo Ministério da Saúde, é do Fundo a responsabilidade pela análise dos requisitos necessários à concessão do referido benefício, sendo certo que eventual julgamento de procedência do pedido terá impacto direto no fundo governamental.

- A exigência de requerimento administrativo anterior à ação configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes.

- O fato do contrato de financiamento estudantil encontrar-se no período de amortização não constitui impedimento a obtenção ao benefício de carência estendida, já que a Lei 10.260/01 nada dispõe sobre o tema e qualquer restrição nesse sentido elaborada por ato infra legal extrapola o Poder Regulamentar.

- Observa-se que a especialidade em Clínica Médica está entre aquelas definidas como prioritárias pela Portaria Conjunta SAS/SGTES no. 3/2013.

- Dessa forma, presentes os requisitos, resta reconhecido o direito da agravante quanto à suspensão da cobrança das prestações do financiamento até a data de conclusão de sua residência médica.

- Remessa Necessária/Apelação desprovida."

(Apelação Cível/ Remessa Necessária no 5025971-41.2022.4.03.6100 Relator Desembargadora Federal Renata Lotufo, julgado em 19/06/2024) - Grifos acrescidos.

Além disso, a recorrida comprovou ter formulado pedido de concessão do benefício ora sub judice administrativamente, em que pese não ter obtido êxito (ID 340262805 e 340262810).

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Custas e ônus processuais nas formas da lei.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Intime-se. Publique-se. - grifos acrescidos

A decisão agravada destacou que o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada que corrobora os entendimentos acima expostos, reconhecendo tanto o FNDE e o Banco do Brasil S.A., como partes legítimas nas controvérsias envolvendo contratos do FIES.

Do mesmo modo, a União Federal, por intermédio do Ministério da Educação, atua como formuladora da política de oferta de financiamento e responsável pela supervisão da execução das operações do Fundo (art. 3o, I, “a” e “b”, da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 10.530/2017), configurando-se, assim, como sua cogestora. Cumpre reiterar a colação de julgados da Colenda 2a Turma deste Egrégio Tribunal, nos quais foi adotado entendimento idêntico em casos análogos.

Ademais, a União sustenta que a implementação caberia apenas ao FNDE ou ao agente financeiro.

Esse argumento também deve ser rejeitado.

A decisão foi clara ao afirmar que “a implementação do abatimento depende de atuação conjunta dos réus, cada qual dentro de suas atribuições”. Logo, ainda que não execute diretamente o abatimento, a União participa do ciclo decisório e normativo, sendo indispensável para a efetivação da política pública.

Dessarte, a União pretende restringir o benefício ao período de 20/03/2020 a 31/12/2020. Tal tese já foi expressamente afastada. A decisão reconheceu que a a emergência sanitária se estendeu até 22/05/2022 (Portaria MS no 913/2022), portanto, o abatimento deve abranger todo esse período. Assim, a limitação pretendida ignora a realidade fática da pandemia; contraria a interpretação teleológica da norma e diverge da jurisprudência dominante.

Também não merece acolhimento o recurso do Banco do Brasil.

A alegação de nulidade por violação à colegialidade não procede.

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante e entendimento consolidado.

O acórdão demonstra que há precedentes do e. TRF3, STJ e STF sobre o tema, aplicando-se a Súmula 568 do STJ.

Assim a decisão monocrática foi plenamente legítima e não houve violação ao devido processo legal.

Além disso, o próprio sistema processual prevê o agravo interno como mecanismo de controle, afastando qualquer prejuízo.

Com efeito, não procede a alegação de ausência de fundamentação.

A decisão enfrentou expressamente as teses relevantes, indicando a base legal (Lei no 10.260/2001); citando a jurisprudência consolidada, bem como analisando os requisitos do caso concreto.

O que o Banco do Brasil pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em agravo interno.

Cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. MÉDICA ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, FNDE E BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ATÉ O ENCERRAMENTO DA ESPIN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União e pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença que reconheceu o direito da autora, médica beneficiária do FIES contratado em 2013, ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento estudantil em razão de atuação no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da COVID-19.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se União e Banco do Brasil possuem legitimidade passiva para figurar em demanda relativa ao abatimento do saldo devedor do FIES; (iii) determinar se a concessão do benefício deve limitar-se ao período do Decreto Legislativo no 6/2020; e (iv) verificar se a autora preenche os requisitos legais para o abatimento previsto no art. 6o-B da Lei no 10.260/2001.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, entendimento consolidado pela Súmula 568 do STJ e pela jurisprudência do STF, sem violação aos princípios da colegialidade, do juiz natural ou do devido processo legal, uma vez que cabível agravo interno.

A gestão do FIES possui natureza tripartite, cabendo ao Ministério da Educação, à União, ao FNDE e às instituições financeiras agentes a execução de atribuições distintas na implementação do programa, razão pela qual todos possuem legitimidade passiva nas demandas que discutem a concessão de benefícios relacionados ao financiamento.

O Banco do Brasil, como agente financeiro responsável pela formalização, aditamento e execução contratual, integra a cadeia de implementação do financiamento e deve cumprir eventuais determinações relativas à suspensão ou abatimento das parcelas.

O art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 autoriza o abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES aos médicos e profissionais de saúde que atuaram no SUS durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, desde que o financiamento tenha sido contratado até o segundo semestre de 2017 e haja atuação mínima de seis meses.

A referência legal ao período de emergência sanitária não se limita ao Decreto Legislativo no 6/2020, devendo considerar a duração efetiva da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, encerrada apenas com a Portaria no 913/2022 do Ministério da Saúde.

Comprovado que a autora firmou contrato de financiamento em 2013 e prestou serviços em unidade do SUS entre março de 2020 e julho de 2021, resta caracterizado o preenchimento dos requisitos legais para o abatimento do saldo devedor.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

União, FNDE e instituição financeira agente possuem legitimidade passiva em ações que discutem benefícios relacionados ao FIES, em razão da gestão compartilhada do programa.

O abatimento de 1% do saldo devedor do FIES previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 é devido ao profissional de saúde que atuou no SUS durante a pandemia de COVID-19, considerando-se o período de emergência sanitária até o encerramento da ESPIN em 2022.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 927 e 932; Lei no 10.260/2001, arts. 3o e 6o-B; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp no 1.991.752/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.12.2022; STF, AR 2882 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão